Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1012266-24.2020.8.11.0000
Recorrente BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido AUGUSTO PORTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 52105469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA POR ORA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DECISUM GENÉRICO PROLATADO EM ACP - SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO- LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 512 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – FASE PROCESSUAL EM QUE NÃO OCORRERÁ LEVANTAMENTO DE VALORES - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –HONORÁRIOS, JUROS REMUNERATÓRIOS E PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL - AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não concedido efeito suspensivo no Resp 1.319.232-DF, é possível o prosseguimento do feito como Liquidação Provisória de Sentença, uma vez que, segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.
Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).
Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800/SP).
A Liquidação de Sentença pode ser realizada ainda na pendência de Recurso (art. 512 do CPC/2015).
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).” (N.U 1012266-24.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)
Alega violação aos artigos 404, 405 e 884, do Código Civil de 2002, 1.063, do Código Civil de 1916, 4o, 17 e 18, da Lei 4.595/61, ao argumento de que “com a instituição do Plano Collor em março de 1990, o índice a ser aplicado mudou, devendo ter sido utilizado o BTNF para operações desse tipo (41,28%). Contudo, o requerido não atualizou dessa maneira, utilizando o índice anterior, o que gerou prejuízos ao requerente, tendo em vista que pagou a mais do que deveria”.
Em seguida, aduz que não existe “norma legal que autorize que a parte postule a repetição do indébito contratual com os mesmos encargos pactuados no título, tampouco que permita a incidência de juros remuneratórios em sede de repetição” e, portanto, deveria ser aplicado “sobre o valor do indébito a ser repetidos, apenas correção monetária, a partir do ajuizamento da ação primitiva e juros moratórios contados da citação, sob pena de enriquecimento sem causa do ora recorrido”.
Acrescenta, também, que a parte recorrida “faz jus tão somente à repetição simples, ou seja, à diferença entre o índice cobrado/contratado e o índice/por ato posterior do Governo, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA -, E JUROS DE MORA LEGAL, DE 1% AO MÊS, DE FORMA SIMPLES – NÃO CAPITALIZADA -, A PARTIR DA CITAÇÃO”.
Adiante, alega que “não há norma legal que autorize aplicação de juros remuneratórios e moratórios a partir da citação, vez que a lei somente previu os moratórios nessa hipótese, sob pena de termos um contrato constituído por uma decisão judicial, o que soaria absurdo”.
Por fim, ressalta que “somente as Instituições Financeiras, como o BANCO AGRAVANTE, não estão sujeitos aos critérios do Decreto n.o 22.626/1933 – lei da Usura ou mesmo das disposições constantes da Lei 1.521/51, que tratam da fronteira da margem de lucros (spread), em virtude da aplicabilidade da Súmula 596 do STF, acima transcrita” e, por isso, não pode ser condenado ao pagamento de juros nas mesmas taxas praticadas pela instituição.
Ao final, requer o sobrestamento da ação, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça e/ou caso “seja eventual condenado o Banco a pagar ao autor o montante cobrado a maior, referente à correção monetária aplicada em abril de 1990, correspondente à diferença entre o índice aplicado sobre o saldo devedor da cédula rural pignoratícia em discussão e o índice aplicável (BTN – 41,28%), acrescido de correção monetária pelos índices da caderneta de poupança e juros de mora legal, de forma simples, de 1% ao mês, a partir da citação do Banco na ação revisional, até o efetivo pagamento/restituição, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença”.
Recurso tempestivo (id 54196478).
Contrarrazões (id 57153487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF.
Ocorre, que o REsp citado acima não foi eleito como representativo da controvérsia, não se enquadrando na hipótese de sobrestamento do feito, e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A controvérsia processual reside no provimento parcial do Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente contra a “decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF com Recurso Especial n. 1.319.232 – DF”.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que a correção monetária deve ser corrigida pelo índice oficial.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 52105467):
“O agravante diz que, considerando que a Ação Civil Pública tramita perante a Justiça Federal. A abrangência nacional da sentença coletiva e a Tabela de Atualização da Justiça Federal, conclui -se que nas ações de liquidação e cumprimento de sentença da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.
Na sentença objeto de liquidação foi assim registrado:
Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
Como o Cumprimento está sendo realizado na Justiça Estadual, pois direcionada somente contra o Banco do Brasil, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada (Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ).
Correto o decisum quanto à incidência dos juros moratórios a partir da citação efetivada na Ação Civil Pública. Esse foi o entendimento firmado pelo STJ no representativo da controvérsia Resp n. 1.361.800, que analisou caso similar:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." [...] (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).
A decisão agravada afastou os juros remuneratórios, portanto não há interesse recursal nesse aspecto. O mesmo ocorreu em relação aos honorários, já que as partes não foram condenadas à sucumbência no decisum agravado.”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
1. (...).
5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.
6. (...).
9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1552434/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). (G.N.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 404, 405 e 884, do Código Civil e 1.063, do Código Civil de 1916, 4o, 17 e 18 da Lei 4.595/65, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII